Tribunal: TJMT
Processo: 1079370-54.2025.8.11.0001
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1079370-54.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Bancários, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[ANTONIO DA SILVA RIBEIRO - CPF: 457.460.522-72 (RECORRENTE), GINALDY GOMES DO NASCIMENTO COELHO - CPF: 621.169.835-68 (ADVOGADO), PARANA BANCO S/A - CNPJ: 14.388.334/0001-99 (RECORRIDO), ALBADILO SILVA CARVALHO - CPF: 029.045.969-92 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

EMENTA

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPARAÇÃO POR USO INDEVIDO DE DADOS PESSOAIS. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. CONTRATO BANCÁRIO DIGITAL. COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO MEDIANTE CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO, SELFIE BIOMÉTRICA, DOCUMENTOS PESSOAIS E COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA. AUSÊNCIA INJUSTIFICADA DA PARTE AUTORA À AUDIÊNCIA APÓS A JUNTADA DE DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS DA RELAÇÃO JURÍDICA. ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS E UTILIZAÇÃO INDEVIDA DA MÁQUINA JUDICIÁRIA. MANUTENÇÃO DA MULTA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Demonstrada a regularidade da contratação por meio de documentação idônea, incluindo Cédula de Crédito Bancário, hash criptográfica, selfie biométrica e comprovante de depósito em conta de titularidade da parte autora, impõe-se a manutenção da sentença de improcedência.

A ausência injustificada da parte autora à audiência, após a apresentação de contestação instruída com robusto acervo probatório apto a comprovar a legitimidade da contratação, evidencia conduta processual incompatível com os deveres de lealdade e boa-fé processual.

Configura litigância de má-fé a alteração consciente da verdade dos fatos e a utilização indevida da prestação jurisdicional mediante ajuizamento de demanda negando relação contratual efetivamente existente, especialmente quando comprovado o proveito econômico da operação financeira impugnada.

Recurso conhecido e desprovido.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado interposto contra sentença de improcedência dos pedidos iniciais.

A insurgência recursal limita-se à condenação da parte autora ao pagamento de multa por litigância de má-fé, sustentando inexistirem elementos aptos a justificar a penalidade imposta.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relato do necessário.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Os lindes do recurso consistem em analisar a manutenção ou não da multa por litigância de má-fé.

Eis o trecho da sentença recorrida:

“[...]

No caso dos autos, a parte promovente negou a relação jurídica, razão pela qual alega que a inscrição é indevida. Diante da negativa da parte promovente quanto à contratação e à legitimidade do débito inscrito, incumbe à parte promovida provar que a parte promovente manteve consigo o contrato, nos termos do artigo 373, II, do Código de Processo Civil.

A parte promovida logrou êxito em demonstrar a existência de uma relação contratual legítima por meio da Cédula de Crédito Bancário (CCB) no 77009146540-101, formalizada eletronicamente em 18/08/2020. O referido documento não apenas contém a hash criptográfica que assegura sua integridade e autenticidade, como também está acompanhado de evidências biométricas incontestáveis. Entre estas, destaca-se a captura de imagem (selfie) do autor no momento da contratação digital, na qual este aparece portando seus documentos de identificação pessoal para fins de validação da jornada de crédito, procedimento este que segue as normas vigentes de segurança bancária.

Ademais, restou comprovado o proveito econômico da operação por parte do promovente. O banco réu apresentou o comprovante de transação bancária (PAG0143 RESERVA) confirmando que o valor líquido de R$ 477,08 foi efetivamente creditado na conta de titularidade do autor junto à Caixa Econômica Federal (Agência 01681, Conta 0000772443) em 19/08/2020. Tais dados bancários coincidem exatamente com os informados pelo próprio autor em sua qualificação. [...]”

Conforme se extrai dos autos, a instituição financeira recorrida apresentou documentação suficiente para comprovar a regularidade da contratação impugnada, consistente em Cédula de Crédito Bancário formalizada eletronicamente, acompanhada de hash criptográfica, documentos pessoais, selfie biométrica do contratante e comprovante de transferência do valor líquido da operação para conta bancária de titularidade do próprio autor.

Além disso, restou demonstrado o efetivo proveito econômico da operação, circunstância incompatível com a alegação de inexistência de relação jurídica.

Verifica-se, ainda, que a parte autora, embora regularmente intimada, deixou de comparecer injustificadamente à audiência designada, justamente após a juntada da contestação instruída com robusto conjunto probatório apto a infirmar as alegações iniciais.

A conduta processual adotada evidencia inequívoca tentativa de evitar o julgamento de mérito desfavorável, utilizando-se indevidamente da máquina judiciária mediante narrativa sabidamente dissociada da realidade fática, o que caracteriza alteração da verdade dos fatos e afronta aos deveres de lealdade processual previstos no Código de Processo Civil.

Nessas circunstâncias, correta a sentença ao reconhecer a litigância de má-fé e aplicar a penalidade prevista nos arts. 77 e 81 do CPC.

Ademais, a ausência injustificada da parte autora à audiência, após a apresentação de documentos aptos a comprovar a regularidade da contratação, afasta a incidência da contumácia e autoriza o reconhecimento da litigância de má-fé.

Assim, a sentença deve ser mantida pelos próprios fundamentos.

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter incólumes os termos da sentença recorrida.

Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, § 3o do CPC.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2026